Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ATÉ O PAGAMENTO.
I. Penhora de percentual de remuneração não traduz pagamento e, por via de consequência, não exonera o executado dos encargos moratórios previstos no título executivo, consoante a inteligência dos artigos 315, 394, 395 e 397 do Código Civil e dos artigos 771 e 904, inciso I, 905, inciso I, e 906 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.